Tribunal: TJSP
Processo: 0005274-14.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005274-14.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
JULIO ALVES DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram a preliminar e negaram provimento ao recurso, considerando-se,
desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para eventual
manejo de recursos às Cortes Superiores. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005274-14.2020.8.26.0496 -Voto no 35.468
2
Agravo em Execução no 0005274-14.2020.8.26.0496
Comarca de Ribeirão Preto
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.468
Agravo em execução
Decisão que homologou a falta
grave, declarou a perda de 1/3 (um terço) dos dias
remidos e a interrupção do lapso temporal para fins de
progressão
de
regime

Recurso
objetivando,
preliminarmente, a nulidade da r. decisão objurgada por
ausência de oitiva judicial do reeducando Rejeição - Não
há falar-se em nulidade da sentença por inobservância da
regra inscrita no artigo 118, § 2o, da Lei de Execução
Penal, já que, como no caso não houve regressão,
inexigível a oitiva judicial do reeducando ao qual se
imputa a falta disciplinar de natureza grave No mérito,
postula a absolvição por fragilidade probatória ou pela
inadmissibilidade de sanção coletiva e, subsidiariamente,
a desclassificação para falta de natureza média e o
afastamento da interrupção do lapso temporal para fins
de progressão de regime Inadmissibilidade - Falta grave
perfeitamente caracterizada e corretamente reconhecida
no procedimento disciplinar, não havendo que se falar em
desclassificação para falta de natureza média
Não há
porque se confundir com a “sanção coletiva” a punição
aplicada a mais de um sentenciado que pratica conduta
tipificada como falta grave - Correto o entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005274-14.2020.8.26.0496 -Voto no 35.468
3
externado na decisão guerreada - Reinício da contagem
do prazo para fins de progressão de regime Inteligência
do parágrafo 6o do artigo 112 da Lei de Execução Penal,
com redação dada pela Lei 13.964/2019. Preliminar
rejeitada, agravo não provido.
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto
por Júlio Alves dos Santos nos autos da Execução no 0002427-
95.2019.8.26.0521, contra a r. decisão que reconheceu a prática de falta
disciplinar de natureza grave, determinou a perda de 1/3 (um terço) dos
dias remidos e a interrupção do lapso temporal para fins de progressão
de regime (fls.94/100).
Irresignado, recorre. Preliminarmente, postula a
nulidade da r. decisão objurgada por ausência de oitiva judicial do
reeducando. No mérito, sob a alegação de fragilidade probatória ou de
inadmissibilidade
de
sanção
coletiva,
postula
a
absolvição.
Subsidiariamente, requer a desclassificação para falta disciplinar de
natureza média e o afastamento da interrupção do lapso temporal para
fins de progressão de regime.
Processado e contra-arrazoado o recurso em
que o agravado postula o não provimento, a MMa. Juíza a quo manteve a
r. decisão impugnada e a d. Procuradoria Geral da Justiça manifesta-se
pelo desprovimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005274-14.2020.8.26.0496 -Voto no 35.468
4
2. A matéria arguida à guisa de preliminar não
comporta acolhimento.
Não há falar-se em nulidade da sentença por
inobservância da regra inscrita no artigo 118, § 2o, da Lei de Execução
Penal, já que, como no caso não houve regressão, inexigível a oitiva
judicial do reeducando ao qual se imputa a falta disciplinar de natureza
grave.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Emerge dos autos da Execução no 0002427-
95.2019.8.26.0521
que,
após
o
processamento
de
sindicância
administrativa disciplinar a cargo da direção do estabelecimento
prisional, a MMa. Juíza das Execuções Criminais houve por bem
reconhecer provada a ocorrência da falta grave praticada pelo agravante,
consistente em agressão a outros dois detentos (fls. 315/321).
A decisão está correta, porquanto a falta
disciplinar imputada ao agravante, por meio da Comunicação de Evento
no 11/2020 e Portaria no 11/2020, apresenta-se bem demonstrada não
somente pelo Boletim de Ocorrência (fls. 177/179) e laudos periciais (fls.
216/219), mas também pelos depoimentos coerentes e convincentes
prestados pelos funcionários do sistema prisional André Luís Sales de
Jesus (fls. 204/205) e Hudson Manoel Evangelista (fls. 206/207), no
sentido de que, no dia dos fatos, durante o banho de sol daquela manhã,
visualizaram a ocorrência de tumulto no pavilhão habitacional no 02 e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005274-14.2020.8.26.0496 -Voto no 35.468
5
ato contínuo, o agravante e outros 09 detentos agredindo fisicamente os
reeducandos Daniel Penteado Rodrigues e Ricardo Alexandre Ferreira
Alves.
Não se pode olvidar que tais depoimentos
merecem inteira acolhida, já porque os agentes públicos não tinham
motivos para incriminar o agravante, se ele não tivesse mesmo, em
conluio com mais nove detentos, cometido agressões físicas contra os
reeducandos Daniel e Ricardo; já porque prestaram depoimentos
uniformes e harmônicos quanto aos pontos fundamentais, de modo a
elucidar convincentemente a verdade dos fatos; já porque não há prova
de má-fé ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão para
desprestigiar agentes públicos quando prestam contas de suas
atividades.
Bem a propósito, esta Augusta Corte de Justiça
já se decidiu que: “No tocante à idoneidade dos depoimentos dos
agentes penitenciários, importante ressaltar que na condição
de servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do
dever funcional, com a observância aos preceitos legais, são
merecedores de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa
há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos
autos.” 1
Por sua vez, Daniel ao ser ouvido em sede
administrativa narrou que, durante o banho de sol matutino, foi agredido
1 - TJSP - Apelação Criminal no 0005303-91.2012.8.26.0028, 1a Câmara Criminal Extraordinária, Rel. Des. Luis Augusto de
Sampaio Arruda, j. em 04.05.2016, vu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005274-14.2020.8.26.0496 -Voto no 35.468
6
com vários socos e pontapés no ouvido, nas costelas, nas costas e na
face pelo agravante e outros nove detentos, sendo socorrido pelos
agentes penitenciários. Relatou, ainda, acreditar que as agressões se
devem ao fato de ser colega de Ricardo, tendo este discutido com outros
sentenciados no dia anterior ao ocorrido (fls. 224/225).
Já o sentenciado Ricardo declarou que seu
colega Daniel teria se desentendido com alguns sentenciados do pavilhão
habitacional e que, ao se aproximar para apartar a briga, acabou sendo
agredido com socos e chutes pelos outros detentos (fls. 226).
De outra banda, o agravante durante a sua
oitiva administrativa nega os fatos narrados pelos agentes e pelos
reeducandos agredidos, sob a alegação de que aguardava liberação para
ir à escola, no pavilhão habitacional onde ocorreu o tumulto, não
sabendo identificar os participantes. Diz, ainda, acreditar ter sido
imputada a falta disciplinar a ele por supostamente exercer liderança
negativa, já que esteve lotado no pavilhão habitacional VI, local onde
estavam alojados integrantes de organização criminosa (fls. 234).
Os demais reeducandos em seus depoimentos
nada disseram que pudesse infirmar os relatos dos agentes e dos
condenados agredidos (fls. 224/247).
Todavia, a versão exculpatória apresentada
pelo agravante não encontra respaldo nos demais elementos de prova
acostados aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005274-14.2020.8.26.0496 -Voto no 35.468
7
É evidente que tal conduta do sentenciado é
altamente nociva, porque desestabiliza as relações no interior do sistema
prisional, comprometendo a ordem e a disciplina, revelando-se
inequivocamente grave.
Portanto, não há como prevalecer a alegação
de desproporcionalidade da medida porque os fatos narrados
evidentemente são graves.
Esqueceu-se, o agravante, de que disciplina e
respeito são valores a serem observados sempre, durante a execução da
pena, erigindo-se, inclusive, como fatores de avaliação do mérito para
sua consecução de benefícios dentro do processo de ressocialização, haja
vista o disposto no artigo 1o da Lei de Execução Penal.
Ademais, verifica-se que não há ausência de
individualização das condutas imputadas ao agravante, que foram
perfeitamente descritas e identificadas como atos de tumulto e de crime
doloso consistente em agressões a outros detentos.
Com efeito, não se deve confundir com a
“sanção coletiva” a punição aplicada a mais de um sentenciado

perfeitamente identificado - que pratica condutas ilícitas, não ocorrendo,
em hipótese alguma, responsabilização objetiva. Demais disso, o
reeducando agredido, Daniel, e os agentes penitenciários ouvidos foram
uníssonos em apontar o sentenciado como um dos agentes causadores
do evento que gerou a abertura da sindicância disciplinar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005274-14.2020.8.26.0496 -Voto no 35.468
8
Nessa conformidade, importante consignar que
a lesão corporal praticada pelo agravante está tipificada como crime no
artigo 129 do Código Penal, de modo que os fatos atribuídos ao
reeducando se amoldam perfeitamente aos ditames dos artigo 50, inciso
I e 52 da Lei de Execução Penal, devendo ser inegavelmente classificado
como falta disciplinar de natureza grave, não havendo que se falar em
absolvição ou desclassificação.
Como corolário, em consonância com a Lei de
Execução Penal, o cometimento de falta grave impõe sanções
disciplinares e a perda dos benefícios adquiridos durante o desconto da
pena ao condenado, tais como: a regressão ao regime prisional mais
severo (art. 118); a interrupção do lapso temporal para progressão de
regime (arts. 112, parágrafo 6o); a proibição de saídas temporárias (art.
125); a perda parcial dos dias remidos (art. 127).
Desta
forma,
afigura-se
imperiosamente
aplicável e adequada à espécie a interrupção do lapso temporal para fins
de progressão de regime, nos termos do artigo 112, parágrafo 6o, da Lei
de Execução Penal, com redação dada pela Lei no 13.964/2019.
Destarte, por bem configurada a infração
disciplinar de natureza grave e escorreitamente reconhecidos seus
efeitos, exsurge imperioso o desprovimento do recurso.
3. Diante do exposto, rejeita-se a preliminar
e nega-se provimento ao recurso, considerando-se, desde já,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005274-14.2020.8.26.0496 -Voto no 35.468
9
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para eventual
manejo de recursos às Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator